Tribunal: TJMT
Processo: 1003214-33.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003214-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (IMPETRANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (IMPETRANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MIULLEN RIBEIRO PIRES - CPF: 022.408.861-02 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 046.498.701-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DORNELES - CPF: 026.609.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MIULLEN RIBEIRO PIRES - CPF: 022.408.861-02 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 027.367.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIELLY DE QUEIROZ VANI - CPF: 011.314.741-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EMIDIO DA SILVA FREITAS - CPF: 749.973.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ANDRADE VIANA - CPF: 037.179.291-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 044.139.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE - CPF: 047.313.851-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MARIANO DANTAS - CPF: 019.504.241-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO ALVES MACHADO - CPF: 569.186.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES SANTOS - CPF: 048.857.051-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES - CPF: 081.846.469-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE BREGALANTE MONTIEL - CPF: 058.118.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FIRMINO DA SILVA - CPF: 046.433.071-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAVI ALVES DE JESUS - CPF: 821.665.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS OLIVEIRA NETO - CPF: 069.988.645-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON NASCIMENTO - CPF: 027.918.691-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003214-33.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO CAMARGO DA SILVA, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO
PACIENTE: MIULLEN RIBEIRO PIRES

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA RÉ COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL POR MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que a paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade da paciente para atender às necessidades dos filhos menores.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003214-33.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO CAMARGO DA SILVA, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO
PACIENTE: MIULLEN RIBEIRO PIRES

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Miullen Ribeiro Pires
, que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (art. 33 da Lei n. 11.343/06, e art. 2º da Lei n. 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes os indícios mínimos de autoria do delito imputado à paciente, pois as provas colhidas na investigação policial, a seu ver, não confirmam a participação dela na organização criminosa. Ressaltou ainda que há
“somente suposições baseadas em um vulgo que a paciente nunca possuiu em sua vida, ‘Luna’, que não prova nada”
.

Aduz que
“inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva da paciente, pois não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique a instrução criminal, ou seja, inexiste o periculum libertatis.

Por fim, alega que, por possuir dois filhos menores de 12 (doze) anos, a sua custódia deve ser revogada,
com a consequente expedição do respectivo contramandado
, substituindo-a
por
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do art. 319 do CPP, ou pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003214-33.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido a paciente por ordem do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pela impetrante,
segundo o qual não há comprovação dos indícios de autoria do delito imputado à paciente, impende ressaltar que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

“[...] A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da alegada ausência de materialidade ante a inexistência de exame de corpo de delito, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo, além disso, o prontuário de atendimento médico da vítima já foi requisitado pelo magistrado de origem.4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.5) Ordem denegada”
(N.U 1005986-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

De toda sorte,
com uma simples leitura da decisão constritiva (p. id. 119319463) é possível verificar que, ao menos a princípio, os elementos amealhados fornecem indícios suficientes quanto ao envolvimento da paciente no delito.

Isso porque, consoante consignado pelo juízo
a quo
,
“Verificou-se, também, que o município de Cáceres, situado na região de fronteira, também se encontra dentre aqueles comandados pelo grupo investigado nestes autos.
São dezenas de planilhas, conversas e áudios que apontam MIULLEN RIBEIRO PIRES, vulgo LUNA, como a responsável por gerenciar os pontos de venda de drogas e arrecadação dos faccionados naquele município
. Além das conversas diretas travadas entre LUNA e o contador EDVALDO,
o próprio BATMAN menciona o nome de LUNA em dezenas de conversas com terceiros,
deixando transparecer seu real envolvimento e relevância, principalmente na região de Cáceres
(ID 67661522 – pág. 59). Em uma das conversas diretas entre o contador e LUNA, em tom mais enérgico, EDVALDO requisita que LUNA pegue “firme no fechamento”, demonstrando impaciência e ressaltando que ele precisa encaminhar as informações sobre Cáceres “pra cima”, referindo-se à cúpula da organização criminosa.
Além disso, afirmou que
“o nome de DEBORA
surgiu nas investigações por meio de um depósito realizado em sua conta por MIULLEN RIBEIRO PIRES, mais conhecida como LUNA, e responsável por gerenciar o município de Cáceres
. Na oportunidade, por meio da análise de diálogo entre os investigados EDVALDO e MAIKON, este comunica que LUNA teria feito o depósito na conta de DEBORA, fornecida por MAIKON (RT. 37/2021, fl. 89)”
(id. 119319463)
.

Conquanto a impetrante alegue que a alcunha citada nas mensagens telefônicas interceptadas não se refere à pessoa da paciente, as investigações pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, em tese, apontam em sentido contrário, já que sustenta que,
“nos sistemas de identificação disponíveis, consta a informação de que Miullen Ribeiro Pires responde pela alcunha de ‘Luna’, tem atuação criminosa especialmente no município de Cáceres/MT e possui ligação com a facção criminosa Comando Vermelho, atuando como liderança local”
.

Depois, segundo o juízo,
“são dezenas de planilhas, conversas e áudios que apontam Miullen Ribeiro Pires”
como participante da organização criminosa, fato que, por si só, é bastante para caracterização de indícios suficientes de autoria, para fins de custódia cautelar.

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar da paciente nestes termos:

“Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem penas máximas superiores a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada,
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados
.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de venda de drogas espalhados por todo o Estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita
.

Como já mencionado,
foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, conversas sobre a aquisição de armas, tabelas com prestação de contas, movimentações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito, dentre outros tantos indícios
.

Ademais, ao longo da investigação, vários dos investigados foram flagrados de posse de drogas e grandes quantias de dinheiro, conforme demonstrado nos laudos periciais e cópias dos procedimentos que integram o volume anexo do Inquérito Policial.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas
.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações,
gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
.

[...] Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2º da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida
.

Isso porque, alguns dos representados, hodiernamente presos, já foram denunciados anteriormente por integrarem Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e diversos outros delitos e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se à lei penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e a representante ministerial, os crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas praticados especificamente pelos membros da facção criminosa identificados durante as investigações, são fruto de uma devastação da ordem pública e social em nossas cidades, tais delitos são o cerne de outros crimes registrados pelos órgãos de segurança do Estado, que necessitam de um combate incessante e enérgico dos poderes constituídos.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos investigados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais, inclusive por crime da mesma espécie do que é imputado neste feito, como destacado a seguir:

[...]
Miullen Ribeiro Pires, vulgo “Luna”.

A representada ostenta executivo de pena em andamento perante o juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres (CI 20010559); ação penal CI 12451925, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Cáceres, pelo crime de receptação; ação penal CI 12519391, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Cáceres, pelo crime de latrocínio; e ação penal CI 68781, em trâmite perante o juízo de Rosário Oeste, pelo crime de furto qualificado.
.

[...] Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos investigados acima elencados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal”.

Assim, a decisão foi devidamente motivada, fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face do envolvimento da paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, além da sua reiteração delitiva (crimes de receptação, latrocínio, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

De mais a mais, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Cito precedentes do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

“(...)
enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa”, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação
, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública".
Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública
. Ordem denegada”
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

De igual modo, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, a orientação do STF, exposta no julgamento do HC nº 143641/SP, não autoriza a conversão
imediata/automática
da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.

Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a paciente possui dois filhos menores de 12 (doze) anos, sendo Alisson Ribeiro Pires Oliveira, de 4 (quatro) anos, e Pietro Gabriel Ribeiro Pires de Oliveira, de 6 (seis) anos de idade.

Todavia, inexiste, em uma análise perfunctória, comprovação quanto à imprescindibilidade da presença da paciente para cuidado e sustento de sua família.

Primeiro porque, consoante informado pelo juízo
a quo, “não há requerimentos formulados pela defesa a serem analisados na medida cautelar supramencionada”
; logo, não houve análise da situação social da acusada e de seus filhos pelo juiz da causa, com a elaboração do laudo social, a fim de concluir pela necessidade da substituição pela prisão domiciliar.

Como consignado na análise do pedido liminar, com exceção do relato da impetrante de que a acusada possui uma avó [muito idosa] como parente, inexiste informações quanto à situação familiar da ré, a fim de esclarecer se há outros aptos a cuidar dos menores, dificultando ainda o fato de ela estar foragida desde a decretação da prisão, em 12-1-2022.

Depois, analisando uma das ações penais em desfavor da paciente – autos n. 0002147-03.2020.8.11.0006, na qual responde pelo delito de latrocínio –, verifico que ela ficou presa entre os dias 8-5-2020 a 27-8-2021 [por mais de 1 ano e 3 meses] sem qualquer análise quanto à concessão da prisão domiciliar, o que, ao menos a princípio, corrobora a prescindibilidade da presença da paciente para cuidado dos filhos, já que provavelmente eles estiveram sob os cuidados de parentes durante esse período.

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Miullen Ribeiro Pires.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022